Tribunal: TJSP
Processo: 1035078-11.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de ressarcimento de danos materiais. Sentença de improcedência. Pretensão de restituição de valores despendidos com transporte, guarda e manutenção de bens penhorados em execução contra si ajuizada pela parte adversa, a qual foi extinta por inadequação da via eleita. Fiel depositário. Guarda e manutenção dos bens penhorados. Responsabilidade. Art. 159 do CPC. Possibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de ressarcimento de danos materiais. Sentença de improcedência. Pretensão de restituição de valores despendidos com transporte, guarda e manutenção de bens penhorados em execução contra si ajuizada pela parte adversa, a qual foi extinta por inadequação da via eleita. Fiel depositário. Guarda e manutenção dos bens penhorados. Responsabilidade. Art. 159 do CPC. Possibilidade de ressarcimento de eventuais danos, desde que preenchidos os requisitos do art. 776 do CPC, o que não é o caso. Hipótese, ademais, em que a autora não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC). Ausente prova segura de suas alegações. Divergências entre os bens discriminados no auto de penhora e nas notas fiscais de depósito. Sentença mantida. Litigância de má-fé não caracterizada. Mero exercício de direito. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035078-11.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante AGATTI
CABELEIREIROS E COMERCIO LTDA - EPP, é apelada TANIA MARIA PIRES
DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035078-11.2017.8.26.0562 -Voto no 10521
2
VOTO No: 10.521
APELAÇÃO No: 1035078-11.2017.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: AGATTI CABELEIREIROS E COMÉRCIO
LTDA. EPP
APELADA: TÂNIA MARIA PIRES DE CAMARGO
APELAÇÃO. Ação de ressarcimento de
danos
materiais.
Sentença
de
improcedência. Pretensão de restituição
de valores despendidos com transporte,
guarda e manutenção de bens penhorados
em execução contra si ajuizada pela parte
adversa, a qual foi extinta por inadequação da via eleita. Fiel
depositário. Guarda e manutenção dos
bens penhorados. Responsabilidade. Art.
159
do
CPC.
Possibilidade
de
ressarcimento de eventuais danos, desde
que preenchidos os requisitos do art. 776
do CPC, o que não é o caso. Hipótese,
ademais, em que a autora não se
desincumbiu do ônus probatório, vez que
não
logrou
comprovar
os
fatos
constitutivos do seu direito (art. 373, I, do
CPC). Ausente prova segura de suas
alegações. Divergências entre os bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035078-11.2017.8.26.0562 -Voto no 10521
3
discriminados no auto de penhora e nas
notas fiscais de depósito. Sentença mantida. Litigância de má-fé não
caracterizada. Mero exercício de direito.
Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC.
Recurso não provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver, a apelante, reformada a r.
sentença de fls. 216/221, que julgou improcedente a ação de
reparação de danos materiais que ajuizou em face de Tania
Maria Pires de Camargo e a condenou ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
10% do valor atribuído à causa. Embargos de declaração
rejeitados (fls. 228). Sustenta, em síntese, que a apelada ajuizou
contra si execução infundada, a qual, corretamente, foi extinta.
Argumenta que, em razão da referida demanda, suportou
despesas com transporte, depósito e guarda de bens móveis que
foram penhorados. Diz que, embora os bens armazenados não
estejam detalhadamente identificados, eles são os mesmos
indicados no auto de penhora de fls. 20/21. Aduz que apenas
permaneceu com os bens por força de uma determinação
judicial proferida em demanda ajuizada pela apelada, da qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035078-11.2017.8.26.0562 -Voto no 10521
4
esta última saiu derrotada, ficando evidente que foi ela quem
deu causa a tais despesas. Não há, assim, que se falar em
aplicação do disposto no art. 159 e 161 do CPC. Pede o
provimento do recurso, para julgar a ação procedente,
condenando a apelada ao pagamento dos valores despendidos,
invertidos os ônus de sucumbência.
A apelada pugna pela manutenção da r.
sentença, com imposição de penalidade por litigância de má-fé.
Inicialmente distribuído à 28a Câmara de Direito Privado, o
recurso não foi ali conhecido, sendo redistribuído para esta C.
Câmara em virtude da competência material (fls. 297/300). Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do CPC, ressalvadas, se o caso,
as hipóteses previstas no § 1o do referido dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, está preparado e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
A apelante ingressou com a presente ação
visando à reparação de danos materiais aduzindo que a apelada
ajuizou contra si uma execução infundada que, ao final, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035078-11.2017.8.26.0562 -Voto no 10521
5
extinta por inadequação da via eleita. Disse que bens móveis
que guarneciam o estabelecimento foram penhorados e, devido
à ordem de desocupação do imóvel, foram armazenados, às
suas expensas, em contêineres. Afirma que, diante do resultado
da execução, deve ser ressarcida dos prejuízos com o custeio do
transporte, armazenagem, guarda e manutenção dos referidos
bens.
A apelada, por sua vez, afirmou que os
documentos apresentados não são suficientes para comprovar
que os bens armazenados seriam os mesmos que foram
penhorados. Apontou inconsistências na descrição dos bens,
local e datas.
Pois bem.
É sabido que o ajuizamento de demandas
gera diversos deveres e obrigações às partes, dentre as quais a
obrigação do credor-exequente indenizar o devedor-executado
pelos danos causados a este na hipótese da execução vir a ser
tida como indevida, como alegado pela apelante nestes autos.
O art. 776 do CPC dispõe que “o
exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu,
quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente,
no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035078-11.2017.8.26.0562 -Voto no 10521
6
No caso, alega, a apelante, que a apelada
ajuizou contra si execução infundada, no entanto, considerando
que foram penhorados bens móveis e que foi nomeado fiel
depositário dos referidos bens, suportou prejuízo patrimonial
com transporte, guarda e manutenção. Requer o ressarcimento
dos danos materiais.
Conforme se vê às fls. 20/21, a apelante,
por sua representante legal, aceitou o encargo de fiel
depositária, cumprindo-lhe, destarte, a guarda e conservação
dos bens que lhe foram confiados, nos termos do art. 159 do
CPC.
Verifica-se da cópia da r. sentença
proferida na execução (fls. 87/90), que transitou em julgado em
05/07/2017 (fls. 110), que houve tão somente um vício
processual, que não importou em declaração de inexistência da
obrigação, o que, por conseguinte, não dá amparo ao pedido de
reparação.
Mas, mesmo que assim não fosse, é de se
observar que, conforme bem decidido na r. sentença, ora
combatida: “não se pode concluir com precisão que os bens
penhorados e devidamente descritos no auto de penhora e
depósito copiado nas fls. 20-21 foram aqueles ditos pela autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035078-11.2017.8.26.0562 -Voto no 10521
7
armazenados pelas empresas MARFORT e TMN, conforme fls.
51-52, à mingua de identificação e gênero (...)”.
Humberto Theodoro Júnior leciona que
“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou
interesse da parte, assume especial relevância a questão
pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta
processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por
ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de
provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o
litigante assume o risco de perder a causa se não provar os
fatos alegados e do qual depende a existência do direito
subjetivo
que
pretende
resguardar
através
da
tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente”.
(Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil,
p. 421, 18a edição).
O Código de Processo Civil, atento ao
princípio dispositivo, dividiu o ônus da prova entre os
litigantes, estabelecendo que ao autor incumbe o ônus de provar
o fato constitutivo do seu direito e, ao réu, o de provar o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035078-11.2017.8.26.0562 -Voto no 10521
8
No caso, considerando a divergência
entre a descrição dos bens móveis penhorados e aqueles que
teriam sido armazenados junto às empresas indicadas, resta
evidente que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório,
vez que não logrou comprovar os fatos constitutivos do seu
direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo
Civil.
Nesse diapasão, sem prova segura de que
os bens seriam os mesmos, em quantidade, descrição, valores e,
ainda, que a sentença proferida na execução não declarou
inexistente a obrigação que lhe deu ensejo, mas apenas foi
extinta em razão de vício processual (art. 776, CPC), não há
como atribuir à apelada a responsabilidade pelos danos
alegados.
De rigor, portanto, a manutenção do
julgado.
Por fim, não se vislumbra, na conduta da
autora, litigância de má-fé, mas ajuizamento de demanda visando
a defender o que entendeu ser de direito, ainda que pautada em
premissa equivocada. É oportuno lembrar que a Constituição
Federal assegura a todos o acesso à justiça, ainda que o direito
pleiteado acabe não se configurando, como é o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035078-11.2017.8.26.0562 -Voto no 10521
9
Não cabe, pois, imposição de penalidade.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso. Em decorrência, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC, há de se elevar a verba honorária de 10%
para 15% sobre a base de cálculo estipulada na sentença.
DÉCIO RODRIGUES
Relator